Tribunal: CARF
Processo: 11060.720973/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720973/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.131 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
JAIRO EDUARDO DOS SANTOS MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2014, 2015, 2016
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Constatado nos autos que a impugnação remetida pelos correios atendia aos
requisitos da legislação para sua regular aceitação (ADN COSIT No 19, de
26/05/1997) e não se podendo atribuir ao sujeito passivo responsabilidade pela
alteração do endereço da Agência da Receita Federal do Brasil indicada no
Auto de Infração dentro do prazo de que dispunha para impugnar o
lançamento, deve a remessa do sujeito passivo ser reconhecida como
tempestiva para fins de instauração do contencioso administrativo fiscal nos
moldes do artigo 14 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para, reconhecendo a tempestividade da impugnação, determinar o
retorno dos autos à DRJ de origem para apreciar a impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário em que o contribuinte se insurge contra o
Acórdão no 11-61-510, de 21/12/2018, proferido pela 1a Turma da DRJ/RCE que julgou a
impugnação intempestiva e cuja ementa é a seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720973/2018-16
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720973/2018-16

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Por intempestiva, não se conhece a impugnação interposta após o prazo de
trinta dias, a contar da ciência do lançamento.
IMPUGNAÇÃO REMETIDA PELOS CORREIOS.
Será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do
pedido, a data da respectiva postagem constante do aviso de recebimento,
devendo ser igualmente indicados neste último, nessa hipótese, o
destinatário da remessa e o número de protocolo referente ao processo, caso
existente (ADN COSIT No 19, de 26/05/1997).
O lançamento impugnado diz respeito a Auto de Infração para exigência de
imposto de renda da pessoa física incidente sobre ganhos de capital nos exercícios de 2014, 2015
e 2016, tudo no montante de R$ 355.804,75, sendo R$ 164.438,66 de IRPF, R$ 68.037,10 de
juros de mora e R$ 123.328,99 a título de Multa proporcional.
Regularmente notificado do lançamento em 07/05/2018 por meio do Aviso de
Recebimento – AR de dls. 204, o contribuinte deixou passar o prazo em branco o prazo de que
dispunha para impugnar o lançamento, tendo sido lavrado termo de revelia (fls. 210) e emitida
Carta de Cobrança (fls. 211 a 213).
Somente então, já em 18/06/2018 (fls. 216 a 230), foi juntada aos autos a
impugnação ao lançamento, de onde se extrai:
JAIRO EDUARDO DOS SANTOS MACHADO (...)neste ato representado por seu
procurador, vem em anexo apresentar: IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO –
Processo
Administrativo
no
11060-720.973/2018-16
/
Procedimento
Fiscal
1010300.2017.00156.
(...)
O impugnante fora notificado do Auto de Infração no dia 07 de maio de 2018, tendo
trinta dias para apresentação da presente, tal prazo se findaria no dia 06 de junho de
2018.
Na referida data, a Impugnação ao Auto de Infração foi protocolada no Correio por
Carta Registrada, conforme preceitua o Ato Declaratório (Normativo) no 19, de 26 de
maio de 1997, tendo sido enviado para o endereço da Rua Julio de Castilhos, número
137 (anexos).
No entanto, mesmo retornou do Correio cumprido negativo, tendo em vista que a
Agência da Receita Federal mudou de endereço (anexo)
Ao imprimir a íntegra do processo fiscal, no item Orientações ao sujeito passivo, mais
precisamente no item 3.2, restou determinado que o protocolo da Impugnação de pessoa
física, ocorresse PREFERENCIALMENTE na unidade abaixo descrita, cujo endereço
constante é: Rua Julio de Castilhos, número 137.
Assim sendo, o sujeito passivo foi induzido a erro, devendo ser considerada tempestiva
a presente impugnação, por ser de fato e de direito.
Na anexos à impugnação acima constam o envelope (fls. 218) com indicação da
devolução ao remetente, o AR com a indicação do motivo da devolução (fls. 219), a folha de
rosto da impugnação que teria sido enviada pela via posta (fls.220), as folhas das Instruções ao
Contribuinte onde conta a indicação do endereço da ARF-Cachoeira do Sul (fls. 221 e 222) e,
por fim, a peça impugnatória que teria sido enviada pela via postam no dia 06/06/2018 (fls. 223 a
227).
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720973/2018-16

De posse de toda essa documentação, a DRJ/RCE julgou intempestiva a
impugnação pois (fls. 259):
9. No presente caso, o número do protocolo do processo consta do Relatório Fiscal, à fl.
26, sendo o mesmo de conhecimento do contribuinte. No entanto, o referido número
não consta do envelope (fl. 218) nem da cópia do A.R. apresentada (fl. 219), não
atendendo à exigência do ADN no 19, de 26/05/1997. Portanto, não é possível saber o
conteúdo da correspondência enviada pelo patrono do contribuinte.
Cientificado desta decisão em 25/01/2019 por meio do Aviso de Recebimento –
AR de fls. 271, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 21/02/2018 (fls. 275 a 277)
alegando, em síntese, que, ao contrário do que alega o Acordão recorrido, constam do AR
relativo à impugnação, postado à ARF-Cachoeira do Sul em 06/06/2018, tanto a indicação de
tratar-se de Impugnação, quanto também o número do protocolo ao qual referida impugnação se
referiria, tudo conforme determina o ADN COSIT no 19/1997.
Argumenta, assim, que estaria sofrendo cerceamento do seu direito de defesa por
ter sido induzido a erro, “...devendo ser considerada tempestiva a presente impugnação, por ser
de fato e de direito.”(fls. 277).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Conforme se extraí do relatório acima, o presente Recurso Voluntário trata
exclusivamente da tempestividade da impugnação apresentada uma vez que o Acórdão recorrido,
ao decidir pela intempestividade da impugnação, definiu que a fase litigiosa do procedimento
sequer teve início.
Assim, não há que se cogitar, aqui, de eventualmente se vir a conhecer do mérito
do Auto de Infração guerreado pois, ainda que se acate a preliminar de tempestividade da
impugnação, é certo que o mérito não foi analisado pela DRJ/RCE de maneira que, caso seja
analisado por este Conselho, se estará suprimindo uma instância de julgamento em flagrante
prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.
Dito isso, passo a analisar os argumentos trazidos no Recurso Voluntário relativos
à tempestividade da impugnação.
E da análise dos autos o que se extrai é que a irresignação do recorrente diz
respeito à não aceitação, pela autoridade julgadora de primeira instância administrativa, de que a
remessa postal feita pelo recorrente ao antigo endereço da ARF de Cachoeira do Sul, seja
acolhida como impugnação ao lançamento e, por conseguinte, reconhecida a sua tempestividade.
Argumenta a Autoridade julgadora de primeira instância que (fls. 258-259):
8. Em conformidade com o Ato Declaratório Normativo Cosit no 19, de 26/05/1997,
para efeitos de tempestividade, considera-se como data da entrega a da postagem da
petição, devidamente comprovada, sendo necessária a indicação do destinatário da
remessa e do número de protocolo referente ao processo.
(...)
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720973/2018-16

9. No presente caso, o número do protocolo do processo consta do Relatório Fiscal, à fl.
26, sendo o mesmo de conhecimento do contribuinte. No entanto, o referido número
não consta do envelope (fl. 218) nem da cópia do A.R. apresentada (fl. 219), não
atendendo à exigência do ADN no 19, de 26/05/1997. Portanto, não é possível saber o
conteúdo da correspondência enviada pelo patrono do contribuinte.
10. A impugnação que consta dos autos somente foi apresentada em 18/06/2018, após o
prazo legal de trinta dias, pois a ciência do Auto de Infração ocorreu em 07/05/2018,
por via postal (A.R. de fl. 204).
Contrapondo-se a essa afirmação, o Recurso Voluntário argumenta que (fls. 276-
277):
Ademais, insta mencionar que, contrariando as afirmativas do Recorrido (sic), no AR
que retornou com a justificativa de “mudou-se”, consta sim, o ato praticado pelo
Contribuinte, qual seja, Impugnação ao Auto de Infração, bem como, o número do
processo ao qual o protocolo se referia:
Em seguida, no Recurso Voluntário, constam duas imagens (fls. 276 e 277), frente
e verso de um AR que, em que pese a imagem da folha 276 estar um pouco distorcida da
digitalização mal feita, pode-se verificar que consta a indicação do assunto - Impugnação Auto
de Infração – e do número do processo – 1010300.2017.00156, este o mesmo número indicado
no Auto de Infração de que tratam estes autos.
Já na imagem de fls. 277, que esta ainda pior digitalizada do que a imagem da
folha 276, é possível verificar que o CEP indicado bem na parte de baixo do AR digitalizado é o
mesmo do AR indicado às fls. 219, nos anexos da impugnação.
Em que pese não se poder manipular os documentos originais a fim de se
estabelecer uma aferição mais segura quanto à sua veracidade, não vejo motivo algum para, de
outro lado, atestar aqui que referidas imagens não sejam fidedignas ou mesmo que tenham
eventualmente sido adulteradas.
Também não me parece haver nos autos nada que possa indicar que esteja
havendo má-fé por parte do contribuinte ou de seu patrono a ponto de desqualificar as imagens
trazidas no Recurso Voluntário como prova da tempestiva e regular remessa da impugnação ao
antigo endereço da ARF-Cachoeira do Sul o qual, não é demais lembrar, foi indicado no Auto de
Infração como local para onde preferencialmente referida impugnação deveria ser encaminha
pelo contribuinte.
Por fim, em que pese o Processo Administrativo Fiscal-PAF ter como fundamento
normativo básico o Decreto no 70.235/72, tem-se que sempre que não haja conflito entre suas
disposições, os preceitos da Lei. no 9.784/99 se aplicam também ao PAF, de onde se extrai que:
Art. 2oA Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
...
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
Trago à luz esta disposição pois me parece que a solução para o caso dos autos
passa pelo que a Lei. no 9.784/99 indica no inciso IV, acima transcrito quando se refere à Boa fé.
De fato, no caso dos autos houve inequívoca indicação ao contribuinte para que,
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.131 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.720973/2018-16

preferencialmente, remetesse sua eventual impugnação para o endereço da Agência da Receita
Federal do Brasil indicado no Auto de Infração.
E foi justamente como procedeu o contribuinte.
É certo que se poderia afirmar que o patrono do recorrente poderia ter
diligenciado dentro do prazo de que dispunha para impugnar o lançamento a fim de confirmar
aquele endereço e, mais ainda, que referida Agência ainda ali funcionaria.
Entretanto, com extrema sinceridade e boa fé podemos também nos perguntar:
quem faria isso dispondo de 30 dias para impugnar o lançamento e havendo indicação
inequívoca da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB do endereço para onde,
preferencialmente, a impugnação deveria ser remetida?
Entendo que a boa fé aqui deve prevalecer e que, desta forma, há razão na
irresignação do contribuinte quanto à tempestividade de sua impugnação, devendo, pois, esta ser
aceita como regular e apta a instaurar o contencioso administrativo no presente caso.
E em razão disso, conheço integralmente do recurso voluntário para dar-lhe
provimento e, reconhecendo a tempestividade da impugnação, determinar o retorno dos autos à
DRJ de origem para apreciar a impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital